Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA 1085. LIMITAÇÃO GLOBAL DEVIDA. PREVISÃO EM CLÁUSULA ACESSÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da clareza dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor - CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade.
3. A Lei Complementar 840/11 permite a consignação de parcelas de empréstimos diretamente na folha de pagamento do servidor. A Lei Complementar 1.015/22 limitou os descontos a 40% dos rendimentos – dos quais 5% são reservados para pagamentos relativos à cartão de crédito. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais).
6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana.
8. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família.
8. Em que pese o entendimento de que não é possível estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos empréstimos, em razão da natureza distinta dos contratos, há, na hipótese, particularidade a ser observada: as cédulas de crédito bancário juntadas pela autora e vencidas nos anos de 2015 e 2016, as quais amparam os descontos promovidos pelo banco possuem cláusula acessória com limite de débito no percentual de 30% dos rendimentos da devedora. Desse modo, ainda que reconhecida a licitude na prática da instituição bancária efetuar descontos na folha de pagamento e em conta bancária de seus clientes, isoladamente, deve prevalecer a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
10. Quanto aos dois novos contratos pactuados em 2019 (de refinanciamento parcelado e de concessão de crédito consignado) não foi apresentada a cópia integral. Com intuito de verificar a existência ou não de cláusulas acessórias com limitação de débito, o banco foi intimado a juntar a cópia integral das referidas cédulas de crédito. No entanto, manteve-se inerte. Ou seja: não apresentou elementos mínimos de prova que pudessem indicar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela autora (art. 373, II do Código de Processo Civil – CPC). Portanto, deve ser mantida a limitação global dos descontos (folha de pagamento e conta corrente) ao patamar de 30% dos rendimentos da autora.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.